Tribunal: TJSP
Processo: 2040560-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Processo Civil – ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel c.c. indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito - cumprimento de sentença versando importância de alugueres do imóvel, a título de lucros cessantes - pretensão da agravante de compensação com débito em aberto dos agravados relativo a condomínio e IPTU – inadmissibilidade – dívida que

Ementa:
*Processo Civil – ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel c.c. indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito - cumprimento de sentença versando importância de alugueres do imóvel, a título de lucros cessantes - pretensão da agravante de compensação com débito em aberto dos agravados relativo a condomínio e IPTU – inadmissibilidade – dívida que sequer foi mencionada no título judicial, além de não haver concordância dos agravados - pedido que deverá ser formulado em ação própria – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040560-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JCD
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são agravados SERGIO VAZ
SHIMAMOTO e CASSIA FERREIRA DA SILVA SHIMAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040560-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37035
AGRV.No : 2040560-52.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGVTE. : JCD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGVDOS. : SERGIO VAZ SHIMAMOTO E OUTRO
*Processo
Civil

ação
de
rescisão
contratual de compromisso de compra e venda
de
imóvel
c.c.
indenização
por
danos
materiais e morais e repetição de indébito -
cumprimento de sentença versando importância
de alugueres do imóvel, a título de lucros
cessantes
-
pretensão da agravante de compensação com débito em aberto dos
agravados relativo a condomínio e IPTU

inadmissibilidade
dívida que sequer foi
mencionada no título judicial, além de não
haver concordância dos agravados - pedido
que deverá ser formulado em ação própria
agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 37/39 dos autos eletrônicos
que, em ação de rescisão contratual de compromisso de
compra e venda de imóvel c.c. indenização por danos
materiais e morais e repetição de indébito, ora em fase de
execução do julgado trânsito, rejeitando aclaratórios
(fls. 60/61), manteve a solução que rejeitou impugnação ao
cumprimento
de
sentença
interposta
pela
agravante
executada JCD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., versando
importância cobrada de alugueres do bem, a título de
lucros cessantes, entendendo que deve haver compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040560-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com o débito em aberto dos agravados exequentes SERGIO VAZ
SHIMAMOTO E OUTRO.
2. À modificação do julgado, sustenta a
recorrente que os agravados lhe devem R$169.294,47,
relativo às despesas do indigitado imóvel a título de
condomínio e IPTU, por isso que requereu a compensação
legal com fulcro no art. 368 do CC/02, que se opera
automaticamente, independentemente da anuência prévia das
partes. Alega que a ação de conhecimento foi julgada
improcedente em relação ao pleito de rescisão contratual e
como o imóvel está ainda em nome da agravante, acabou
quitando as despesas de condomínio e de IPTU que recaíram
sobre o bem, já que os recorridos se recusaram a receber
as chaves. Aduz que os agravados demonstraram que possuem
crédito a título de lucros cessantes a receber da
recorrente no valor de R$72.767,90, tendo em vista o
atraso na entrega do imóvel, no entanto eles também
possuem débito de R$169.294,47, assim restou demonstrada a
existência de compensação de valores entre as partes e o
crédito da agravante no importe de R$96.526,57. Sustenta
que o fato dos recorridos impugnarem veementemente a
compensação não é fundamento para que ela não se opere.
Afirma que houve a discussão das despesas condominiais e
de IPTU no decorrer do cumprimento de sentença. Argumenta
que a compensação é plenamente possível quando alegada em
impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525,
§1o, VII do CPC/15. Ao final, anota prequestionamento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040560-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recebido
com
suspensividade
(fls.
132).
Não
consta
resposta dos agravados (fls. 136).
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “...
compulsando os autos, verifico que a r. sentença carreada
aos autos a fls. 04/12 julgou parcialmente procedente o
pedido
formulado,
constando
expressamente
nesta
a
condenação da executada (agravante) ao pagamento de lucros
cessantes, nos seguintes termos: "(...) CONDENAR a parte
ré a pagar, a título de lucros cessantes, o valor dos
alugueres do imóvel adquirido, no montante de 0,5% do
valor do compromisso de venda, a contar a partir do
vencimento
do
prazo
de
tolerância
previsto
contratualmente, como compensação pela privação de uso do
bem até a data de conclusão da obra, qual seja, 10 de
dezembro de 2013, devidamente corrigido e acrescido de
juros de mora de 1% desde a citação." Nota-se, portanto,
que no citado feito não houve qualquer discussão sobre o
saldo devedor aduzido pela executada em sede de impugnação. Com efeito, os exequentes impugnaram
veementemente o pleito de compensação, sob o argumento de
que tais despesas de condomínio e IPTU são de
responsabilidade da executada até a efetiva entrega das
chaves do imóvel. Deste modo, não há que se falar em
dívida líquida e vencida a ser compensada no presente
cumprimento de sentença, nos termos do art. 369 do Código
Civil... Cumpre destacar, ainda, que eventual pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040560-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cobrança em razão do aduzido pagamento das despesas
condominiais e IPTU pela executada deverá ser formulado em
ação própria, respeitando-se o contraditório e a ampla
defesa” (fls. 37/39 dos principais).
5. Neste sentido é a jurisprudência deste
Sodalício: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Compromisso de
compra e venda - Impugnação parcialmente acolhida com a
extinção da execução - Inconformismo da executada -
Desacolhimento - Pretensão de compensação de suposto saldo
devedor existente em favor da apelante - Verba que não faz
parte do título judicial em fase de cumprimento -
Inexistência de dívida líquida - Impossibilidade de
compensação - Executada que deve discutir o suposto
crédito
nas
vias
ordinárias
-
Impossibilidade
de compensação mantida por fundamento diverso - Recurso
desprovido” (Apel. no 0003373-09.2018.8.26.0002, 5a Câm.
Direito Privado, REL. DES. J.L. MÔNACO DA SILVA, j.
06.11.18); “AGRAVO DE INSTRUMENTO Compromisso de compra
e venda Cumprimento de sentença Pedido de compensação
de
valores

Indeferimento

Petição
requerendo
a
reconsideração Pedido impróprio, que não suspende e nem
interrompe o prazo recursal
Recurso intempestivo

Agravo não conhecido” (AI no 2038436-38.2016.8.26.0000, 2a
Câm. Direito Privado, REL. DES. JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES, j. 30.08.16).
6. Vale dizer, se denota que na ação de
conhecimento
não
foi
discutida
qualquer
espécie
de
compensação de valores, vindo tal alegação tão-somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040560-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agora na impugnação ao cumprimento de sentença. Assim não
há que se falar em tal matéria, haja vista que não constou
no título executivo judicial. Além disso sequer houve
concordância dos agravados (fls. 58/59 dos principais).
7. Destarte, não há que se falar em
aplicação “in casu” dos art. 368 e 369 do CC/02, nem do
art. 525, §1o, VII do CPC/15, pois como bem anota
THEOTONIO NEGRÃO, in CPC e legislação processual em vigor,
50a edição, Ed. Saraiva, art. 525
14b: “Impossível ao
devedor impugnar o título judicial com base em pagamento
pretensamente ocorrido em fase anterior à formação do
título executivo judicial” (STJ-4a T., REsp 1.081.870-
AgRg, MIN. ALDIR PASSARINHO JR., j. 24.3.09, DJ 11.5.09).
8.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões. Sem nenhuma ofensa à normatização
constitucional ou infraconstitucional elencada no agravo,
fica anotado o prequestionamento (fls. 23).
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js